Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-42.2021.8.11.0092
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000824-42.2021.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.902.471-14 (RECORRIDO), DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 600.133.323-84 (RECORRIDO), LUCAS FERREIRA SOARES - CPF: 042.035.531-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO COELHO DOS SANTOS NETO - CPF: 011.972.021-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILDE BARBOSA PEREIRA - CPF: 206.492.661-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 600.133.323-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE HOMICÍDIO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto, de modo que a gravidade do delito, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos do processo n.
1000824-42.2021.811.0092
, que indeferiu pedido de prisão preventiva, em sede de audiência de custódia, da acusada
Maria Emília da Silva Santos
, autuado pela prática, em tese, do crime de homicídio, ilícito tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva da recorrida, uma vez que na presente hipótese há indícios de autoria e de materialidade do delito, bem como, na sua intelecção, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva da recorrida (Id.

112020549).

Em sede de contrarrazões, a defesa da recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 112024966).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 112024967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 118641963).

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se deste caderno processual que:

“
A
pós receberem denúncia da ocorrência de homicídio ocorrido na Rua 13 de Maio, no 350, bairro Parque Taquari, tendo como vítima ADAILDE BARBOSA PEREIRA, vulgo "rei", e que após a finalização dos trabalhos da perícia técnica localizaram no quintal, próximo ao corpo da vítima dois pedaços de CRLV. Aduziram ainda que após, visualizaram ainda marcas de sangue que seguiam do quintal da casa da vítima à rua, e que já na via pública, próximo das marcas de sangue teriam localizado um terceiro pedaço de CRLV e que ao juntarem tais pedaços foi possível identificar o veículo como sendo um Astra/GL, cor azul, placa: KDR-7239 e após diligências lograram localizar o veículo que era ocupado pelos flagranteados DIEGO DA SILVA FERREIRA e MARIA EMILIA SILVA SANTOS.

Aduziram ainda as testemunhas que no momento da abordagem aos custodiados estavam com muitas marcas de sangue, bem como o interior do veículo possuía muitas marcas de sangue e que no interior do veículo em que estavam os custodiados, lograram encontrar o quarto pedaço de CRLV, como aqueles localizados na residência da vítima, e que os investigados não souberam esclarecer de forma coerente tais marcas de sangue em seus corpos e vestimentas e nem mesmo no veículo em que se encontravam.

Assim, diante dessas circunstâncias apresentadas, a princípio, há indícios suficientes de que os suspeitos teriam participado dos atos executórios do homicídio perpetrado em face da vítima ADAILDE BARBOSA PEREIRA”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 118641963, p. 4).

O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão objurgada para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida.

A irresignação recursal, todavia,
não merece prosperar.

Ao conceder a liberdade provisória a recorrida o magistrado singular consignou o seguinte:

“A prova da existência do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 67634156 - fl. 03), Boletim de Ocorrência no 2021.264321 e 2021.264538 (ID 67634167 e 67634168 - fls. 36/38 e 41/43), Relatório de Investigação (ID 67634169 – fls. 44/45), Fotografias de ID 67634169, Termo Exibição e Apreensão (ID 67634183 - fl.88), onde constam a apreensão de um veículo Gm - Chevrolet Gm/astra Gl, Cor Azul, Ano 1999, Placa KDR7239/MT, 03(três) unidade(s) Pedaços Rasgados do CRLV do Veículo Astra Gl, Azul, Placa Kdr-7239, da Cidade de Varjão/GO, 01(um) unidade(s) Documento de Veiculo Rasgado do Astra Gl, Placa:KDR7239, encontrado no interior do veículo, 01(um) unidade(s) Pé de Cabra de Ferro, 01(um) unidade(s) Um Celular Samsung, Cor Azul Galaxy a 10s e 01(um) unidade(s) Celular Lenox, Modelo Cx 904a, Cor Preto Cor Azul, Dual Chip, apreendido(a) em posse da vítima ADAILDE BARBOSA PEREIRA.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência. Depoimentos esses que merecem todo crédito, visto que foram realizados pelos Policiais Civis e Militares que participaram do flagrante, além deles serem coerentes, firmes, seguros e contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Segundo eles, após receberem denúncia da ocorrência de homicídio ocorrido na Rua 13 de Maio, n. 350, bairro Parque Taquari, tendo como vítima ADAILDE BARBOSA PEREIRA, vulgo “rei”, e que após a finalização dos trabalhos da perícia técnica localizaram no quintal, próximo ao corpo da vítima dois pedaços de CRLV. Aduziram ainda que após, visualizaram ainda marcas de sangue que seguiam do quintal da casa da vítima à rua, e que já na via pública, próximo das marcas de sangue teriam localizado um terceiro pedaço de CRLV e que ao juntarem tais pedaços foi possível identificar o veículo como sendo um Astra/GL, cor azul, placa: KDR-7239 e após diligências lograram localizar o veículo que era ocupado pelos flagranteados
DIEGO DA SILVA FERREIRA
e
MARIA EMILIA SILVA SANTOS.

Aduziram ainda as testemunhas que no momento da abordagem aos custodiados estavam com muitas marcas de sangue, bem como o interior do veículo possuía muitas marcas de sangue e que no interior do veículo em que estavam os custodiados, lograram encontrar o quarto pedaço de CRLV, como aqueles localizados na residência da vítima, e que os investigados não souberam esclarecer de forma coerente tais marcas de sangue em seus corpos e vestimentas e nem mesmo no veículo em que se encontravam.

Assim, diante dessas circunstâncias apresentadas, a princípio, há indícios suficientes de que os suspeitos teriam participado dos atos executórios do homicídio perpetrado em face da vítima ADAILDE BARBOSA PEREIRA.

Todavia, mesmo diante da gravidade do suposto crime cometido pelos indiciados (homicídio), neste momento processual, não encontro preenchidos os requisitos e pressupostos necessários para a conversão da prisão da investigada
MARIA EMILIA
em prisão preventiva, de modo que não há outra alternativa a não ser conceder a liberdade provisória em favor do investigado, cumulada com medidas cautelares.

(...)

Nesse sentido, conforme informações presentes na ficha de qualificação da indiciada, ficou claro que ela possuí elementos subjetivos positivos, como: o fato de não se tratar de reincidente, residência fixa e documentos de identidade em situação regular.

Assim, levando em consideração esses elementos é possível concluir que a liberdade da indiciada não irá causar perturbação à paz social da comunidade e muito menos prejuízo à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Desse modo, não há motivos concretos na peça investigatória que justifique a prisão preventiva da Indiciada.

(...)

Desta feita, ausentes o
periculum libertatis
pela peculiaridade constante nos autos,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a
MARIA EMILIA SILVA SANTOS
condicionada ao cumprimento das
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, com fundamento no art. 319 do CPP (...)”
(Id. 112020544, pp. 1-3).

Sabe-se que a prisão provisória, em razão de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, é medida excepcional e somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação, com elementos do caso concreto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

Na hipótese em apreço, contudo, observa-se que, embora presente o
fumus comissi delicti
, não há elementos que demonstrem a necessidade da prisão preventiva, ou seja, não se encontra presente o
periculum libertatis
.

Com efeito, não obstante a conduta por ela supostamente praticada seja abstratamente considerada grave (homicídio), tal fundamento não é suficiente para autorizar a sua custódia cautelar.

À propósito, este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO EXECUTOR DIRETO DO HOMICÍDIO –PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDAS EM HC À CORRÉU – IDENTIDADE DE SITUAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA – NÃO RECONHECIMENTO DO PERICULUM LIBERTATIS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Sopesada a circunstância de não ter sido o agente executor direto do homicídio [ato atribuído na denúncia menos amplo que a do corréu] e as condições pessoais favoráveis [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], afigura-se adequada a decisão do Juízo singular que concede liberdade provisória, notadamente pela similitude fática-processual com o corréu que teve substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 580, do CPP. “A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do recorrido colocará em risco a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para a decretação da custódia cautelar”
(TJMT, RSE 1000143-91.2020.8.11.0000)” (N.U 1002477-64.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18.5.2021).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - OCORRÊNCIA - JUÍZO VALORATIVO GENÉRICO E ABSTRATO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP NÃO ANALISADOS CONCRETAMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA. A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no art. 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime e a mera possibilidade do acusado voltar a delinquir não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar”
(
HC
n. 170153/2016, Relatora Doutora Ana Cristina Silva Mendes, 1a Câmara Criminal, DJe 25.1.2017).

Demais disso, necessário se faz assinalar que, nesse momento processual, quando já decorridos mais de quatro meses da soltura da recorrida, sem notícias de descumprimento das condições impostas, entendo que a manutenção da liberdade provisória se justifica, principalmente pelo esvaziamento dos pressupostos autorizadores da medida constritiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Com isso, entendo que a situação dos autos não indica que a liberdade da recorrida apresente abalo tão significativo à ordem pública que não possa o meio social ser amparado com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, e tampouco existem elementos que, de alguma forma, indiquem que ela não se submeterá aos rigores de eventual pena cominada, em caso de prolação de sentença condenatória, ou mesmo que venha a apresentar empecilhos ao bom andamento da instrução criminal.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso ministerial e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022